Tribunal: TJMT
Processo: 0043070-44.2012.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043070-44.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDIR ANTONIO ZANELLI - CPF: 490.752.259-20 (APELADO), ALAN LONGO TORRES - CPF: 009.986.831-83 (ADVOGADO), DULCE LUCIANA LEMOS DE AZEVEDO - CPF: 513.119.171-87 (APELANTE), WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 003.171.471-45 (ADVOGADO), VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - CPF: 022.309.831-05 (ADVOGADO), JOEL GONCALVES DE AZEVEDO - CPF: 007.675.451-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – IMISSÃO NA POSSE – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ALEGADA COMO MATÉRIA DE DEFESA – PROVA DO EXERCÍCIO CONTINUADO DA POSSE, REVESTIDA DE
ANIMUS DOMINI
, PELO PRAZO LEGAL – NÃO OCORRÊNCIA – ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PELA PARTE APELADA – COMPRA E VENDA PERFECTIBILIZADA ATRAVÉS DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA COM AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS – DIREITO DE IMISSÃO NA POSSE EVIDENCIADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se a prova constante dos autos não demonstra o exercício da posse, enquanto realidade fática de exteriorização do domínio perante a comunidade local, pelo prazo legalmente exigido, deve ser julgado improcedente o pedido de aquisição originária da coisa pela usucapião.

A arrematação do bem em procedimento administrativo, o envio de notificação ao possuidor para desocupação do imóvel e sua posterior alienação ao atual proprietário tornam a posse dos possuidores que residem sobre a coisa injusta, evidenciando o direito à imissão de posse em favor do arrematante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por DULCE LUCIANA LEMOS DE AZEVEDO, contra a sentença, de Id. n.º 116596004, proferida pelo o Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MM. Juiz Yale Sabo Mendes, que, nos autos da Ação de Imissão na Posse nº 0043070-44.2012.8.11.0041, movida por VALDIR ANTONIO ZANELLI
,
julgou procedente
o pleito exordial, para proceder em definitivo a imissão do autor, ora apelado, no imóvel indicado na exordial, bem como, condenar a apelante ao pagamento da de R$300,00 (trezentos reais) por mês de ocupação, devido a partir da citação até a efetiva desocupação do imóvel, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a partir do vencimento de cada mês.

Por fim, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC.

Os embargos de declaração, de Id. n.º 116596004, foram acolhidos na decisão de Id. n.º 116596009 para fazer constar na sentença, em relação aos honorários, a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Irresignada, a parte apelante alega que das datas em que foram encaminhadas as notificações extrajudiciais para a concorrência pública nº 019/2011, ocorridas em 29.04.2010 e 17.08.2011, já se encontrava residindo no imóvel a mais de 18 anos, prazo mais que suficiente para que se caracterize a usucapião constitucional, nos termos do art. 183 da CF c/c art. 1.239 e 1.240 do CC e usucapião extraordinário conforme art. 1.238 do Código Civil.

Pontua que o imóvel nunca fez parte do SFH – Sistema Financeiro Habitacional, uma vez que ele foi adquirido pela CEF - Caixa Econômica Federal apenas em 2002 que o vendeu em 2012 sem qualquer tipo de financiamento, desse modo, pode ser usucapido.

Dessa forma, requer a reforma da sentença para conhecer da prescrição aquisitiva por usucapião constitucional 05 (cinco anos) e ratificada pela usucapião extraordinária 15 (quinze anos) da apelante sobre o imóvel de litígio, pois cumpridos os requisitos legais usucapião e da prescrição aquisitiva.

Contrarrazões no Id. n.º 116596029. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na hipótese, narra o autor, ora apelado, que adquiriu da Caixa Econômica Federal, por meio de hasta pública (Edital 019/2011), o imóvel residencial, construída sob o lote nº 19, quadra 92, Rua y-4, no bairro Parque Cuiabá, nesta Capital, com área total de 200,00m2, matriculado junto ao 5º Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, sob o nº 44.838.

Conforme relatado o Magistrado
a quo
julgou procedente a imissão na posse e contra essa decisão recorre a parte requerida, sob o argumento de possui o direito de usucapião em relação ao imóvel.

Pois bem.

A recorrente arguiu em contestação como matéria de defesa a ação de imissão de posse a chamada exceção de usucapião, no entanto, não carreou aos autos nenhum documento capaz de evidenciar, mesmo que de forma mínima, a sua posse mansa, pacífica e ininterrupta, com ânimo de dono e no lapso temporal exigível para o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

A apelante na contestação, de Id. n.º 6039866, limitou-se a relatar que ocupa o imóvel objeto da lide desde o ano de 1992, na condição de posse mansa, justa e pacífica juntamente com seus antecessores, sem a turbação de terceiros, já nas razões do apelo, de Id. n.º 116596026, relata fato diverso, aduzindo que sua genitoras teria adquirido o imóvel e lhe transmitido pela sucessão.

Além das alegações distintas produzidas pela apelante, nada foi colacionado aos autos capaz de dar guarida ao seu pleito de prescrição aquisitiva. Pelo decurso de tempo que a recorrente alega ter permanecido no imóvel, não seria laborioso colacionar aos autos imagens do imóvel com alguma benfeitoria que, porventura, tenha realizado, bem como trazer aos autos faturas de energia, água ou comprovante de pagamento do IPTU, de períodos diversos.

Ademais, no depoimento das testemunhas Girlene Alencar de Carvalho Rondon e Mario Marcio, estes não souberam especificar detalhes quanto à alegada posse da recorrente, limitando-se a informar que ambos a conheciam do bairro há muito tempo e que esta morava na casa da mãe.

Desse modo, ausente, na hipótese, evidência efetivamente capaz de dar guarida ao pleito aquisitivo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO EXTRA PETITA – EXCEÇÃO DE DEFESA USUCAPIÃO – REJEIÇÃO – PROPRIEDADE DO IMÓVEL COMPROVADA – TÍTULO DE PROPRIEDADE QUE CONFERE O DIREITO À POSSE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Admite-se como EXCEÇÃO de DEFESA a alegação de USUCAPIÃO em ação de imissão da posse, sendo possível ao julgar reconhecer a aquisição do imóvel por USUCAPIÃO desde que preenchidos os requisitos legais.
[...]”
(TJ/MT. N.U 0003596-66.2012.8.11.0041, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO DE POSSE. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. Agravo retido interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de produção de prova oral, reiterado nas razões de apelo, que é desprovido. A matéria litigiosa com a prova documental produzida pelo réu, ensejava o julgamento de pronto. Cerceamento de defesa inocorrente.
A defesa em ação de imissão de posse consiste, basicamente, no ataque ao título que embasa o ajuizamento, ou por ser ineficaz ou por outra razão que afaste o domínio alegado pelo proponente. Propriedade do autor que restou comprovada pela arrematação do bem. Exceção de usucapião. Pressupostos não comprovados. Prova documental apresentada com a contestação que não demonstra minimamente a posse pelo lapso temporal de dez anos, conforme alega o autor.
Arbitrados honorários recursais. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E À APELAÇÃO.”
(Apelação Cível, Nº 70072986904, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 09-05-2017)

De outra via, a ação de imissão de posse é entendida enquanto o meio processual posto à disposição do adquirente de imóvel que, após o averbamento da escritura no Registro Imobiliário, com a translação do direito de propriedade, depara-se com a renitência do alienante ou de terceiros no ato de entregar-lhe.

Trata-se de ação cuja natureza é petitória, bastando a apresentação de título idôneo à transferência do domínio, sendo irrelevante o exercício de posse direta prévia por parte do adquirente ou do vendedor.

A ação de imissão na posse visa permitir que o adquirente passe a ter a posse efetiva do bem imóvel, diante da resistência do alienante ou de terceiro em entregá-la.

Sobre o tema é o ensinamento doutrinário:

"
é permitir a quem adquiriu o bem, e que tem a posse jurídica ou de direito, possa ter, também, a posse de fato, isto é, a posse real e efetiva da coisa
"
(Imissão na Posse, Aspectos Processuais - Doutrina e Jurisprudência, Coord. Yussef Sayd Cahali, Saraiva, l987).

E decisão do c. STJ:

“A ação de imissão na posse é própria àquele que pretende haver a posse dos bens adquiridos, contra o alienante ou terceiros, que os detenham.”
(REsp. 49.969/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, 4ª Turma, DJ 20/11/1995).

Como a imissão de posse é ação do proprietário fundada no domínio, é indispensável a comprovação de que a parte seja legítima proprietária do imóvel e de que haja posse ilegítima da parte ré.

A propósito:

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROVA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA – POSSE INJUSTA DO RÉU – REQUISITOS COMPROVADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência emanada do STJ,
o sucesso da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.
O conceito de posse injusta para efeito de ação reivindicatória não é o mesmo do estabelecido para os interditos possessórios. No campo da tutela interdital, a posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária (art. 1200, C. Civil). Porém, no âmbito da ação dominial, fundada no art. 1228, do C. Civil, é injusta qualquer posse que contrarie o domínio do autor. Assim, entende-se como posse injusta para reivindicar a simples circunstância do possuidor não ter título dominial oponível ao reivindicante. Portanto,
quem está na posse de um bem, sem o título do domínio, tem posse injusta diante do titular deste direito.
A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito de ação.”
(TJ/MT. RAC nº 77848/2014. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. 5ª Câmara Cível. J. em: 01.10.2014 – Dje: 06.10.2014).

No caso, é incontroverso que o apelado adquiriu, em 21.08.2012, a casa residencial, construída sob o lote nº 19, quadra 92, Rua y-4, no bairro Parque Cuiabá, nesta Capital, com área total de 200,00m2, matriculado junto ao 5º Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, sob o nº 44.838, por meio de arrematação em venda direta realizada pela Caixa Econômica Federal no Edital da Concorrência Pública nº 019/2011, conforme documentos de Id. n.º 6039856 e 6039857.

Portanto, irretocável a procedência da imissão de posse, pois comprovada a propriedade do autor e a posse injusta da ré/apelante, como bem delineou o douto Julgador
a quo.

Dispositivo.

Por tais razões e fundamentos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários inicialmente fixados, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. § 11 do art. 85 do CPC, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022